Tribunal: STF
Processo: ARE 1335442
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCABIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO REGIMENTAL. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO RECURSO DO AMBIENTE VIRTUAL: RESOLUÇÃO/STF N. 642/2019. ATO JUDICIAL SEM CUNHO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.